Tribunal: TJSP
Processo: 2020418-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização – Seguro Habitacional – Decisão que indeferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, em que pese o interesse manifestado pela entidade, sob o fundamento de que as apólices são anteriores a 1988 e não haver provas de comprometimento do FCVS, depois do prévio esgotamento do FESA – Insurgência da seguradora demandada, insistindo na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização – Seguro Habitacional – Decisão que indeferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, em que pese o interesse manifestado pela entidade, sob o fundamento de que as apólices são anteriores a 1988 e não haver provas de comprometimento do FCVS, depois do prévio esgotamento do FESA – Insurgência da seguradora demandada, insistindo na pertinência de integração da Caixa Econômica Federal no feito – Acolhimento - Contratos de mútuo firmado pelos agravados em 01.04.1983, 01.09.1987 e 01.12.1989 – Apólices de seguro habitacional anteriores a 24.06.1998 que necessariamente são públicas, posto que inexistiam apólices privadas àquela época – Evidente interesse da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de gestora do FCVS, o que foi confirmado pela sua manifestação nos autos de origem – Decisão reformada para reconhecer a natureza pública da apólice de titularidade dos agravados, bem como o interesse da Caixa Econômica Federal na lide, e determinar, por consequência, a redistribuição do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal – Demais matérias ventiladas pela agravante que ficam prejudicadas – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020418-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados ANA PAULA
CICHETTO, EDSON APARECIDO RANGEL, JOSE SANT ANA, JURACI UCHOA
TORTURA, CELINA MASSATELI FERREIRA, SIDNEI PEREIRA DE SOUZA,
MARGARETE CRISTINA SANCHES, LUIZ CARLOS DE FREITAS, MARIA
GERALDA PEREZ SPONTON e ELIAS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso, com determinação, ficando vencido o e. Relator Sorteado, que
declara seu voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido e
ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Autos Digitais
Processo no. 2020418-27.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Araraquara
Magistrado(a): Dr(a). Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Ana Paula Cichetto, Edson Aparecido Rangel, Jose
Sant'Ana, Juraci Uchoa Tortura, Celina Massateli Ferreira, Sidnei
Pereira de Souza, Margarete Cristina Sanches, Luiz Carlos de
Freitas, Maria Geralda Perez Sponton e Elias Lopes
Voto no 08480
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização Seguro
Habitacional – Decisão que indeferiu o ingresso da
Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda,
em que pese o interesse manifestado pela entidade, sob
o fundamento de que as apólices são anteriores a 1988 e
não haver provas de comprometimento do FCVS, depois
do prévio esgotamento do FESA
Insurgência da
seguradora demandada, insistindo na pertinência de
integração da Caixa Econômica Federal no feito

Acolhimento - Contratos de mútuo firmado pelos
agravados em 01.04.1983, 01.09.1987 e 01.12.1989
Apólices de seguro habitacional anteriores a 24.06.1998
que necessariamente são públicas, posto que inexistiam
apólices privadas àquela época Evidente interesse da
Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gestora do FCVS, o que foi confirmado pela sua
manifestação nos autos de origem Decisão reformada
para reconhecer a natureza pública da apólice de
titularidade dos agravados, bem como o interesse da
Caixa Econômica Federal na lide, e determinar, por
consequência, a redistribuição do feito à Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I da Constituição Federal

Demais matérias ventiladas pela agravante que ficam
prejudicadas

RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de fls.
793/794 dos autos de origem que, na “ação de indenização
securitária” ajuizada pelos ora agravados contra a agravante,
dentre outras questões, indeferiu o ingresso da Caixa Econômica
Federal no polo passivo da demanda, diante da falta de provas do
alegado interesse jurídico da lide, seja porque as apólices objeto do
litígio são anteriores a 1988, seja pela ausência de comprovação do
efetivo comprometimento dos recursos do FCVS, mediante prévio
esgotamento do FESA.
Insurge-se a seguradora agravante, insistindo, em linhas
gerais, na tese de que as apólices dos agravados são públicas, na
medida em que atreladas ao FCVS, fundo este cuja gestão
compete à Caixa Econômica Federal, entidade que, por isso, deve
integrar a lide, com consequente deslocamento da competência
para julgamento da causa à Justiça Federal (art. 109, I da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal). Ressalta que nos termos da Súmula no 150
do c. Superior Tribunal de Justiça, apenas a Justiça Federal pode
deliberar sobre a efetiva existência de interesse da União, suas
autarquias ou empresas públicas, o que reforça a pertinência da
redistribuição do feito àquela esfera. Trouxe ampla argumentação
sobre o arcabouço normativo e legal incidente em matéria de
seguro habitacional e vinculação de apólices ao FCVS, além de
precedentes jurisprudenciais que respaldariam seu entendimento.
Pede, assim, o provimento do agravo, com remessa do feito à
Justiça Federal.
Recurso processado no efeito meramente devolutivo (fls.
159), e respondido (fls. 162/195).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência
merece prosperar.
Como acima exposto, cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão proferida em ação na qual se busca o
recebimento de indenização de seguro habitacional (fls. 793/794 da
origem), em que indeferida a integração da Caixa Econômica
Federal ao polo passivo da demanda.
Analisando a documentação que instruiu os autos de origem,
verifico que a Caixa Econômica Federal foi intimada a se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na ação, ao que ela consignou ter interesse na lide, consoante se
extrai de fls. 705/714 daquele feito.
E, de fato, a natureza pública da apólice de seguro dos
agravados é inconteste, o que se confirma pela data de assinatura
dos contratos de mútuo, procedida em: 01.04.1983 (Edson
Aparecido Rangel fls. 07), 01.04.1983 (Juraci Uchoa Tortura fls.
07), 01.04.1983 (Jose Sant'Ana
fls. 08), 01.04.1983 (Celina
Massateli Ferreira fls. 09), 01.12.1989 (Ana Paula Cichetto fls.
09), 01.04.1983 (Margarete Cristina Sanches
fls. 10/11),
01.04.1983 (Elias Lopes
fls. 11), 01.04.1983 (Luiz Carlos de
Freitas fls. 11/12), 01.04.1983 (Maria Geralda Perez Sponton
fls. 12/13), e 01.09.1987 (Sidnei Pereira de Souza fls. 13).
Nessa medida, integrando as apólices de seguro habitacional
o Ramo 66, é evidente o interesse da Caixa Econômica Federal na
lide, o que impõe o deslocamento da competência para
processamento do feito, à Justiça Federal.
Senão vejamos.
A Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da apólice de Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, conhecida como
SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo imobiliários
patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação.
Tal apólice recebia recursos dos mutuários, mas também
aportes do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundo de Compensação de Variações Salariais, em razão de seus
constantes déficits, o que lhe assegurou a natureza pública que
ostenta.
A Medida Provisória 1.671/98 (revogada e reeditada pela
Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida Provisória
1.691-2/98, e assim sucessivamente até a Medida Provisória
1.691-6/98,
revogada
e
reeditada
pela
Medida
Provisória
1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida Provisória
1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória 1.876-19/99,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 1.951-20/00, reeditada
até a medida provisória 1.951-33/00, revogada e reeditada pela
Medida Provisória 2.075-34/00, reeditada até a Medida Provisória
2.075-40/01, reeditada sob número 2.197-41/01 com sucessões até
a Medida Provisória 2.197/43/01, revogada pela lei 12.424/11)
passou a permitir a exploração pelas empresas privadas, com seus
recursos, do mercado de seguros imobiliários, em contratos adjetos
a financiamentos concedidos pelas regras do SFH.
Desta data em diante, portanto, duas modalidades de seguro
passaram a conviver, segundo sua natureza. Assim, poderíamos ter
contratos de natureza pública, vinculados a apólice SH/SFH (ramo
66) e contratos de natureza exclusivamente privada (ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória 478/09 foi extinta a
apólice SH/SFH impossibilitando a partir de então contratos de
seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SFH com natureza pública.
Portanto, sendo o contrato de mútuo imobiliário firmado antes
de 24 de junho de 1998 sua natureza é necessariamente
pública, pois até esta data não havia possibilidade legal de seguro
de outra espécie.
A esse respeito, peço vênia para colacionar o julgado do c.
Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho extraído da decisão
do e. Presidente da Seção de Direito Privado:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-c DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF -
detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a
vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece
de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu
interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de
apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade
da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar
no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.”
Essa natureza pública ficou definitivamente consolidada com
a promulgação do Decreto-lei n.o 2.406/88, com redação dada pela
Lei n.o 7.682/88, que transferiu para o FCVS a atribuição de manter
o equilíbrio da apólice SH/SFH.
“Art. 2o. O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS será
estruturado por Decreto do Poder Executivo e seus recursos destinam-se a:
I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, permanentemente e a nível nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os saldos devedores remanescentes
de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do
Sistema Financeiro da Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS observará as disposições legais
e regulamentares aplicáveis aos fundos da administração direta.”
Esses contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH hoje
são geridos pela Caixa Econômica Federal, pois é de sua atribuição
administrar o FCVS.
Assim sendo, é indiscutível o interesse de Caixa Econômica
Federal neste processo, no qual se discute indenização securitária
de contratos de financiamento imobiliário firmados em 01.04.1983,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01.09.1987 e 01.12.1989 (fls. 07/13), nos exatos termos do artigo
1o, inciso I da Lei n.o 12.409/11:
“Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS
autorizado, na forma disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, a:
I - assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio
permanente e em âmbito nacional do Fundo em 31 de dezembro de 2009;”
Anote-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o-A, com
redação dada pela Lei n.o 13.000/2014:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar
judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais
que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas
subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a totalidade
das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam
repercutir no FCVS ou em suas subcontas.”
Vale repisar que, às fls. 705/714 dos autos de origem, a
própria Caixa Econômica Federal manifestou seu interesse em
intervir no feito, o que não deixa dúvida sobre a natureza pública
das apólices, tampouco sobre a vinculação delas ao FCVS.
O caso, portanto, é de reforma da r. decisão agravada, nos
termos acima indicados.
Fica prejudicada a análise das demais matérias ventiladas
pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para reconhecer a natureza pública das apólices de seguro
objeto dos autos, bem como o interesse da Caixa Econômica
Federal na lide e, consequentemente, determinar a redistribuição
do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição
Federal.
Rodolfo Pellizari
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9079
Agravo de Instrumento no 2020418-27.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Ana Paula Cichetto, Edson Aparecido Rangel, Jose Sant Ana,
Juraci Uchoa Tortura, Celina Massateli Ferreira, Sidnei Pereira de Souza,
Margarete Cristina Sanches, Luiz Carlos de Freitas, Maria Geralda Perez
Sponton e Elias Lopes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de
negar provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão que rejeitou a inclusão da CEF no polo passivo da
demanda, por entender inexistir interesse processual.
Contra esta decisão, insurge-se a requerida, ora
agravante, alegando, em síntese, que: (i) incompetência
absoluta da Justiça estadual e necessária a remessa dos
autos à Justiça Federal; (ii) claro o interesse da Caixa
Econômica Federal em integrar a lide com interesse público;
(iii) conforme a Súmula no 150, do Superior Tribunal de Justiça,
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União,
suas
autarquias
ou
empresas
públicas”;
(iv)
equivocada a não admissão, de imediato, da intervenção da
CEF , com consequente remessa dos autos à Justiça Federal,
em razão da transferência do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional do SFH

FESA, com a portaria no 243, de 28 de julho de 2.000, do
Ministério da Fazenda, que transferiu para a CEF todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações do IRB - Brasil Resseguros S.A.; (v) compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias
ou
empresas
públicas;
e
a
consequente
legitimidade da CAIXA para figurar nas demandas judiciais.
No
mérito,
pede
pela
reforma
da
decisão
atacada, para que sejam os autos remetidos à Justiça
Federal.
A liminar foi indeferida, fls.159.
Às fls. 162/195, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Em que pesem as alegações da recorrente, o recurso
não prospera.
Não há que se falar em interesse jurídico para o ingresso
da CEF nesta ação, cujo indeferimento da pretensão foi correto, não
havendo litisconsórcio necessário.
Isto porque, no caso dos autos, não restou comprovada
(i) nem a existência de apólice de seguro pública, do ramo 66, (ii)
tampouco o comprometimento da reserva do fundo, (iii) além do que o
contrato de mútuo - e o seguro habitacional se, eventualmente, se
tratasse de apólice pública de seguro -, analisado nestes autos, foi
firmado em época diversa ao lapso verificando entre as edições da Lei
7682/88 e da MP 478/09.
No presente caso, ainda que exista previsão de
cobertura do FCVS fls. 7/13 - e a despeito das alegações recursais, a
pretensão da agravante esbarra na jurisprudência consolidada, tanto
no Superior Tribunal de Justiça, como também neste Sodalício estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrária à sua tese, pois não demonstrado o interesse jurídico na
demanda, ressalvando que inexiste nos autos a mínima comprovação
de comprometimento da reserva da subconta FESA, tampouco do
próprio Fundo de Compensação das Variações Salariais FCVS, aliás,
sequer restou demonstrada se tratar de apólice pública de seguro
(Ramo 66), tudo o que lhe competia para ser admitido seu ingresso nos
autos, ônus do qual não se desincumbiu, faltando mínimos indícios
acerca desses fatos - .
Da
mesma
forma,
também
não
há
qualquer
comprovação, ainda que indiciária, do efetivo comprometimento dos
valores atinentes àquele fundo, não bastando, novamente, suas meras
alegações desprovidas de prova.
Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento, no sistema de julgamento de recursos repetitivos,
previsto no artigo 543-C do CPC/1973, quanto à indispensabilidade de
comprovação, pela Caixa Econômica Federal, das referidas características, tanto da natureza da apólice como do
comprometimento da verba do fundo, transcrevendo:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE
SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO
ENTRE
A
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL/CEF
E
CAIXA
SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008.
RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de
seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão
entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da
Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça
Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.
2.
Julgamento afetado à 2a. Seção com base no
Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão,
não providos. (Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 11/03/2009,
Relator Ministro Carlos Fernando Mathias; destacamos).
Posteriormente, julgando os Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração no Recurso Especial na 1.091.363/SC,
novamente, manifesta-se aquela Corte:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
APÓLICE PÚBLICA. FESA/FCVS. APÓLICE PRIVADA. AÇÃO
AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. INTERESSE JURÍDICO DA CEF.
RECURSO REPETITIVO. CITAÇÃO ANTERIOR À MP 513/2010
CONVERTIDA NA LEI 12.409/11.
1. Ação ajuizada antes da edição da MP 513/2010 (convertida
na Lei 12.409/2011) contra a seguradora, buscando a
cobertura de dano a imóvel adquirido pelo autor no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação. Pedido de intervenção
da CEF, na qualidade de assistente simples da seguradora.
2. O Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS)
administrado pela CEF, do qual o FESA é uma subconta, desde
a edição do Decreto-lei 2.476/88 e da Lei 7.682/88 garante o
equilíbrio da Apólice do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação (Ramo 66), assumindo integralmente
os seus riscos. A seguradora privada contratada é mera
intermediária, prestando serviço mediante remuneração de
percentual fixo dos prêmios de seguro embutidos nas
prestações.
3. Diversamente, no caso de apólices de seguro privadas, cuja
contratação no âmbito do SFH somente passou a ser admitida
a partir da edição da MP 1.671, de 1998, o resultado da
atividade econômica e o correspondente risco é totalmente
assumido pela seguradora privada, sem possibilidade de
comprometimento de recursos do FCVS.
4. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de
seguro privado, apólice de mercado, Ramo 68, adjeto a
contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão entre
a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da
Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça
Estadual a competência para o seu julgamento. Ao contrário,
sendo a apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS,
existe interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEF, na forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos para a
Justiça Federal.
5. Hipótese em que o contrato de seguro adjeto ao mútuo
habitacional da única autora foi celebrado em condições de
mercado, não sendo vinculado à Apólice Única do SH/SFH.
Inexistência de interesse jurídico da CEF. Competência da
Justiça Estadual.
6.
Embargos
de
declaração
acolhidos
sem
efeitos
modificativos do julgado no caso concreto, apenas para fazer
integrar os esclarecimentos acima à tese adotada para os
efeitos do art. 543-C, do CPC. (Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça em 09/11/2011, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti; destacamos).
Em consequência, o julgado foi complementado, em
razão do acórdão proferido em sede de Embargos Declaratórios nos
Embargos Declaratórios, cuja relatora, designada para acórdão, foi a
Eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa segue:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional
SFH, a Caixa
Econômica Federal
CEF
detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009
período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09
e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização
de Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado em que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS,
inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes. (E.Dcl nos E.Dcl no Recurso Especial no
1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça em 10/10/2012, Relatora p/ voto Ministra
Nancy Andrighii; destacamos).
Importante consignar que, na fundamentação desse
acordão, restou esclarecido que:
“(...) desde a criação do próprio SFH, por intermédio da Lei no
4.380/64, até o advento da Lei no 7.682/88, as apólices
públicas não eram garantidas pelo FCVS. Por outro lado, com
a entrada em vigor da MP no 478/09, ficou proibida a
contratação de apólices públicas.

Assim, a análise quanto à legitimidade da CEF para intervir
nas ações securitárias fica restrita ao período compreendido
entre 02.12.1988 e 29.12.2009, durante o qual conviveram
apólices públicas e garantia pelo FCVS. Nesse interregno,
incide a jurisprudência pacífica do STJ, de que “se o contrato
está vinculado ao FCVS, é ele um contrato administrativo,
sendo a CEF, como sucessora do SFH, legitimada a responder
às demandas em que se questiona sobre tais avenças” (REsp
637.302/MT, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 28.06.06.
No mesmo sentido: REsp 685.630/BA, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 01.08.05; e REsp 696.997/PE, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJ de 26.09.05). (...)”

Daí que, mesmo se fosse o caso de apólice pública de
seguro repita-se: condição essa não comprovada pela agravante
por ter sido avença firmada fora do interregno existente entre as
referidas normas legais, pois na hipótese, o contrato foi assinado em
1983, conforme consta do documento de fls.177 e não há interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico da CEF para ser admitida como assistente no feito.
Nem se diga, a autorizar o provimento do recurso, da
existência de presunção de risco de comprometimento de prejuízo ao
FCVS, por conta do quanto trazido pelo artigo 1o-A, §§ 6o e 8o, da Lei
13.000/14, a afastar a necessidade de comprovação indicada pelo
referido precedente, por inexistente presunção legal que seria
soberana, pois, ainda mantém o Superior Tribunal de Justiça aquele
entendimento que firmara, valendo, por todos, transcrever:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE
JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO CONSTATADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão recorrido informou que não foi comprovada a
natureza pública da apólice de seguro e, portanto, seu vínculo
com o Sistema Financeiro da Habitação, de modo a indicar
alguma possibilidade de haver comprometimento do sistema
de seguro habitacional, do qual a Caixa Econômica Federal é
a administradora.
2. O STJ já se pronunciou no sentido de que a Lei n.o
12.409/2011 não afasta a necessidade da demonstração do
efetivo comprometimento do FCVS a fim de justificar a
intervenção da Caixa Econômica Federal no processo.
Precedente.
3. Na espécie, as circunstâncias fáticas nas quais se
fundamentou o acórdão recorrido não podem ser revistas em
sede de recurso especial, a teor do entendimento cristalizado
no verbete n.o 7 da súmula do STJ.
4. Não tendo a agravante trazido qualquer razão jurídica
capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a
decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial no 710.568/PR, julgado pela
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 17/03/2016,
Relator Ministro Carlos Fernando Mathias; destacamos).
Aqui no tribunal paulista, o entendimento está em
sintonia com o tribunal superior, inclusive, por diversos julgados, em
especial, da C. 9a Câmara, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competência.
Ação
indenizatória
relativa
a
seguro
habitacional. Determinação de remessa dos autos à Justiça
Federal, por reconhecer o interesse da CEF. Entendimento
recente do STJ, em Recurso Especial, processado pelo rito dos
recursos repetitivos, no sentido de que só se justifica o
deslocamento da competência, se demonstrado tratar-se de
apólice pública ramo 66 e o efetivo comprometimento do
FCVS. Condições não demonstradas nos autos. Decisão
reformada. Recurso a que se dá provimento. (Agravo de
Instrumento no 2248582-91.2015.8.26.0000, julgado pela 9a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
em
15/03/2016,
Relator
Desembargador
Mauro
Conti
Machado; destacamos);
Seguro
habitacional
vícios
de
construção.
Decisão
reconhecendo o interesse da CEF quanto ao direito debatido
na lide e determinando a remessa dos autos para a Justiça
Federal. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Ausência de
comprovação de interesse jurídico da CEF a justificar seu
ingresso nos autos e, consequentemente, a competência da
Justiça Federal posição recentemente firmada pelo STJ
superveniência da Lei Federal no 13.000/2014 que não produz
o efeito de alterar a competência, pois não dispensou a CEF
do dever de realizar a demonstração do seu interesse jurídico.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. (Agravo
de Instrumento no 2146511-11.2015.8.26.0000, julgado pela 9a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
em 19/02/2016, Relator Desembargador Piva Rodrigues;
destacamos);
PROCESSO CIVIL - Indenização securitária - Vício construtivo
de imóvel - Denunciação à lide à CEF - Descabimento -
Proibição expressa do artigo 101, inciso II, do CDC

Impossibilidade da intervenção, ademais, com vistas a
deslocar
ao
interveniente
a
obrigação
de
responder
inteiramente por eventual condenação - Ausência de
interesse do ente federal a justificar a alteração de
competência - Situação não alterada pela edição da Lei
13.000/2014 - Cabimento, apenas, da cientificação do
financiador acerca dos termos da demanda - Competência
da Justiça Estadual bem reconhecida - Recursos desprovidos.
(Agravo de Instrumento no 2055300-88.2015.8.26.0000, julgado
pela 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo em 30/06/2015, Relator Desembargador Galdino
Toledo Junior; destacamos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a competência também é da Justiça
Estadual.
Nesse quadro, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
120C35B2
11
19
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
120E51F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2020418-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.